Tribunal: TJDFT
Processo: 0708704-08.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE MULTIREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA. INVIABILIDADE. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO AO PATAMAR JURISPRUDÊNCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ABRANDAMENTO DO REGIME. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A jurisprudência do col. STJ já manifestou entendimento de que é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, desde que o réu não seja multirreincidente. Dessa forma, apresentando-se a hipótese de multirreincidência, a agravante da reincidência deve preponderar em face da atenuante da confissão espontânea. Precedentes. (HC 557.198/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020) 1.2 A exasperação da pena na segunda fase deve se dar pela fração de 1/6 (um sexto) da pena base aplicada, sendo considerado esse patamar como proporcional e adequado.
2. Não havendo qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime que justifique a incidência de atenuante inominada, não cabe a redução da pena com fundamento no art. 66 do Código Penal.
3. A doutrina e a jurisprudência deste egrégio Tribunal pacificou o entendimento de que, “em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3)." (Acórdão 1193187, 20151010089137APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019). 3.1. Comprovado nos autos que o réu cometeu três delitos, merece ser amoldada a fração estabelecida na r. sentença ao patamar jurisprudencial de um quinto (1/5) de aumento e redimensionada a reprimenda imposta ao acusado.
4. A fixação do regime inicial para o cumprimento da pena integra o processo de individualização e está regulado pelo art. 33 do Código Penal, em especial, por seu § 2o. 4.1. A exegese do § 2o do art. 33 do CP evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente, o que não ocorre na hipótese 4.2. Em se tratando de condenado reincidente, com maus antecedentes, cuja pena é igual ou inferior a 4 (quatro) anos, não há falar em iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.
5. Recurso parcialmente provido.